Tribunal: TJBA
Processo: 8110196-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110196-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do Consumidor e Civil. Contrato de seguro. Negativa de cobertura. Cláusulas excludentes. Interpretação restritiva. Indenização securitária devida. Recurso provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, sob o fundamento de que o evento danoso estaria abrangido por cláusulas de exclusão previstas na apólice contratada.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicação de cláusulas excludentes de cobertura securitária e da interpretação restritiva das mesmas, em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir

3. As cláusulas de exclusão de cobertura em contratos de seguro devem ser redigidas de forma clara, específica e inequívoca, sendo interpretadas restritivamente em favor do segurado, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

4. O risco associado ao evento não foi expressamente enquadrado nas exclusões contratuais, sendo caracterizado como súbito e externo.

5. Deferida a inversão do ônus da prova, a ausência de impugnação técnica ou prova contrária por parte da seguradora reforça a procedência do pedido do segurado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
"1. As cláusulas excludentes de cobertura securitária devem ser redigidas de forma clara e inequívoca, sendo interpretadas restritivamente em favor do segurado"

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 765

CDC, arts. 6º, VIII; e 47.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00203913220118050080, Relator: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8110196-48.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE
e como Apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA